Tribunal: STF
Processo: ARE 1169569
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO CELETISTA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RECOLHIMENTO APENAS AO IPERGS. EC 20/98. TRANSPOSIÇÃO NÃO EFETUADA. APOSENTADORIA PELO REGIME PRÓPRIO. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA BOA-FÉ. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo tribunal a quo, quanto à aposentadoria do Recorrido no regime próprio de previdência, demandaria o reexame de fatos e provas da causa, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo (Súmula 279 do STF). 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na instância de origem.